Tribunal: TJBA
Processo: 8072244-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072244-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAYANE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO, JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

EMENTA

Apelação Cível.

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, ante a ausência de comparecimento da autora na perícia médica designada. Mérito. Como cediço, a perícia é ato personalíssimo a ser praticado pela parte, de modo que, mesmo que seu patrono tenha sido informado da data da sua realização, é indispensável a intimação pessoal da requerente para o ato, uma vez que, vale ressaltar, somente o periciando poderia comparecer para submeter-se ao exame pericial. No mesmo sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que sendo a produção de prova pericial ato personalíssimo da parte, a intimação dela deve ser feita de forma pessoal. O retornou do AR com a informação de ”ENDEREÇO INCOMPLETO” ,não alcançou seu fim, não podendo ser considerada válida a intimação. Na hipótese devia ser observado a determinação contida artigo 275 do CPC, de quando frustrada a realização da intimação por meio eletrônico ou correios deve ser feita por oficial de justiça. In casu, é possível concluir que a autora não foi intimada pessoalmente para comparecer às perícias médicas, de forma que incorre em error in procedendo a sentença que julga improcedente o pedido inicial, ante o não comparecimento da parte na perícia médica, haja vista a ausência de sua intimação pessoal.

Sentença anulada para e determinar o retorno dos autos juízo de origem para que seja designada nova data para realização de perícia, com a prévia intimação pessoal do autor para comparecimento. Apelo provido.